Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART 150 DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA FINAL. MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PENA. INVIABILIDADE. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que o condenou pelo crime tipificado no art. 150 do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Na apelação, o réu arguiu que confessou espontânea e expressamente em seu interrogatório ter violado o domicilio da vítima. Entretanto, na segunda fase da dosimetria da pena o juízo a quo manifestou-se pela ausência de qualquer circunstancia atenuante, não fazendo a atenuação da pena. Desta feita, requereu a compensação da agravante (reincidência) com a atenuante da confissão. Por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
3. O Ministério Público oficiou no feito, pugnando pela procedência parcial do recurso para que seja reconhecida a confissão espontânea.
4. Nos termos do art. 150 do Código Penal, constitui violação de domicílio entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, cuja pena é de detenção, de um a três meses ou multa. O crime em questão é de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio.
5. O autor confessou espontaneamente o crime, de forma que a defesa tem razão devendo a confissão ser compensada com a agravante. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é possível por serem igualmente preponderantes.
6. No caso concreto, a pena base foi fixada em um mês, sendo majorada em 10 dias na segunda na segunda fase em razão da aplicação da agravante da reincidência. Portanto, reconhecida a confissão, esta deve ser compensada com a reincidência, de forma que, não havendo causa de aumento ou diminuição, a pena deve ser fixada em definitivo em um mês de detenção.
7. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, não merece o recurso ser acolhido. Prevê o art. 44 do CP: “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998); I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”. Por ser o réu reincidente, ele não faz jus ao benefício. Ademais, a medida não é socialmente recomendada porque o autor foi condenado na prática de crime de ameaça, com a incidência da agravante de violência doméstica, sendo inviável a aplicação do art. 44, § 3o, do CP.
8. Da mesma forma, também não é possível a suspensão da pena, conforme o art. 77 do CP que prevê: “Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: “I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena final ao patamar de 1 (um) mês de detenção, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e os demais termos da sentença.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.